Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ (ART.373, II, CPC). DANO MORAL. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.
2. A apelante não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores, qual seja, a notificação prévia dos estipulantes, antes de rescindir unilateralmente o contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Assim, verifica-se o dever de manutenção do contrato de seguro de saúde coletivo e empresarial em análise quanto aos apelados, ante a inexistência de notificação prévia para rescindi-lo unilateralmente pela apelante.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014).
6. No caso, mesmo diante da determinação judicial, a recorrente permaneceu inerte por longo período, mesmo após a fixação e elevação da sanção em sentença, não atendeu à determinação, tendo descumprindo integralmente o comando judicial.
7. Desse modo, inevitável a incidência das astreintes no patamar fixado, a fim de dar efetividade ao comando judicial, sem que eventual valor constrito configure enriquecimento sem causa da parte adversa, mesmo porque era suficiente o cumprimento da decisão judicial conforme determinado para evitar a incidência da referida multa.
8. Recurso parcialmente provido.